Tribunal: CARF
Processo: 10580.731409/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.731409/2013-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.146 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/08/2011 a 31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVOS. PARTES E PEÇAS APLICADAS NA MANUTENÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Nessa
linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre Partes e
peças aplicadas na manutenção dos equipamentos empregados na prestação do
serviço - saneamento e distribuição de água.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, somente
quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida retificação dos Dacon e
DCTF, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.731409/2013-74
Fl. 2818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional, em
face do acórdão no 3401-004.022, de 25/10/2017, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010, 01/04/2011 a 30/06/2011,
01/08/2011 a 31/08/2011, 01/11/2011 a 30/11/2011
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, insculpido no art. 3o, I, “b”, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não pode ser equiparado restritivamente aos
conceitos de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
próprios da legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, tal como
detalhado no PN CST 65/79, tampouco extenso como os conceitos de custo de
produção e despesas operacionais da legislação do IRPJ, arts. 290 e 299 do
RIR/99 (Decreto no 3.000/99), consistindo em bens e serviços, inerentes e
necessários à atividade da empresa, adquiridos e empregados diretamente na
área de produção, desde que sofram a incidência das contribuições não
cumulativas na etapa anterior da cadeia produtiva.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que
imponha a retificação das DACONs para que seja alocado no período de
apuração a que se refira o dispêndio.
ALUGUÉIS. DIREITO DE CRÉDITO. DELIMITAÇÃO.
O direito de crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na empresa, previsto no art. 3o, IV das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, compreende apenas a retribuição pelo uso e gozo da coisa não
fungível, nos contratos de locação, como regulado pelo art. 565 e ss. do Código
Civil (Lei no 10.406/2002), não englobando as despesas condominiais e demais
Fl. 2819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

taxas sob responsabilidade dos locatários, bem assim, as contraprestações
financeiras, a cargo dos parceiros públicos, nos contratos administrativos de
concessão das parcerias público-privadas.
BENEFÍCIO FISCAL ESTADUAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
INCIDÊNCIA.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Afastada a hipótese de caracterização do crédito presumido concedido pelo
Estado do Bahia, através do Decreto no 6.734/97, como subvenção para
investimento, inaplicável as disposições do art. 21 da Lei no 11.941/2009, então
vigente, enquadrando-se o benefício fiscal em comento no conceito amplo de
receita veiculado no art. 1o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, submetendo-se à
incidência das contribuições de que tratam.
Recurso voluntário provido em parte.
A insurgência da recorrente, refere-se às seguintes matérias:
 Em relação à necessidade de retificação da DACON para fins de
aproveitamento de créditos extemporâneos do PIS no regime não
cumulativo;
 Para restabelecer as glosas de partes e peças aplicadas na manutenção
dos equipamentos empregados na prestação do serviço – saneamento e
distribuição de água.
O recurso especial teve seguimento autorizado, por meio de despacho aprovado
pelo então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o desprovimento do recurso especial
fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito, é importante esclarecer que essas mesmas matérias
foram enfrentadas no acórdão no 9303-010.080, proferido em sessão de julgamento realizada em
Fl. 2820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

23/01/2020, cujo processo 10580.731563/2013-46 pertence ao mesmo contribuinte do presente
processo. Na oportunidade a relatoria foi da ilustre conselheira Tatiana Midori Migiyama, tendo
sido eu designado para redigir o voto vencedor na matéria relativa ao aproveitamento
extemporâneo de créditos. De forma que utilizarei aquele acórdão, com alguns ajustes de
redação, como razão de decidir, mantendo aquele mesmo resultado.
Direito ao crédito sobre partes e peças aplicadas na manutenção dos
equipamentos empregados na prestação do serviço – saneamento e distribuição de água
Inicio informando o conceito de insumos a ser adotado no presente voto:
Conceito de insumos
Importante esclarecer, que parte desse colegiado, nas sessões de julgamento
precedentes, inclusive eu, não compartilhava do entendimento de que a legislação da não
cumulatividade do PIS e da Cofins dava margem para compreender o conceito de insumos no
sentido de sua relevância e essencialidade às atividades da empresa como um todo. No nosso
entender a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e
serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles itens
expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de
insumo. Embora não aplicável a legislação restritiva do IPI, o insumo era restrito ao item
aplicado e consumido diretamente no processo produtivo, não se admitindo bens ou serviços que,
embora relevantes, fossem aplicados nas etapas pré-industriais ou pós-industriais, a exemplo dos
conhecidos insumos de insumos, como é o caso do adubo utilizado na plantação da cana-de-
açúcar, quando o produto final colocado à venda é o açúcar ou o álcool.
Porém, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um
novo delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada
pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o assunto, a Fazenda Nacional editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
Fl. 2821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, por força do efeito vinculante da citada decisão do STJ, esse conselheiro
passará a adotar o entendimento muito bem explanado na citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques.
18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS
e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser
mantida sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por
Fl. 2822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

imposição legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero
custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido
especificamente sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a
existência de insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada
refere-se apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos
fundamentos constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é
inegável que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas,
contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que
alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o
STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via
especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
Fl. 2823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

(...)
Analisando o caso concreto apreciado pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, observa-
se que estava em discussão os seguintes itens que a recorrente, uma empresa do ramo de
alimentos, mais especificamente, avicultura, pleiteava: " 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI,
materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e 'Despesas Gerais Comerciais'
(combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões)".
Ressalte-se que referido acórdão reconheceu a possibilidade de ser possível o
creditamento somente em relação aos seguintes itens: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI e materiais de limpeza. De plano
percebe-se que o acórdão, apesar de aparentemente ter reconhecido um conceito de insumos
bastante amplo ao adotar termos não muito objetivos, como essencialidade ou relevância, afastou
a possibilidade de creditamento de todas as despesas gerais comerciais, aí incluídas despesas de
frete e outras que se poderiam acreditar relevantes ou essenciais.
Anote ainda que, mesmo para os itens teoricamente aceitos, devolveu-se para que
o Tribunal recorrido avaliasse a sua essencialidade ou relevância, à luz da atividade produtiva
exercida pelo recorrente.
Assim, uma conclusão inequívoca que penso poder ser aplicada é que não é
cabível o entendimento muito aventado pelos contribuintes e por alguns doutrinadores, de que
todos os custos e despesas operacionais seriam possíveis de creditamento.
De forma, que doravante, à luz do que foi decidido pelo STJ no RESP
1.221.170/PR, adotarei o critério da relevância e da essencialidade sempre indagando a aplicação
do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por exemplo, por mais
relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo
STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após
encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
Fl. 2824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

Para concluir, transcrevo o voto relativo a esse item, no acórdão no 9303-010.080,
de autoria da ilustre conselheira Tatiana Midori Migiyama:
(...)
Quanto às partes e peças aplicadas na manutenção dos equipamentos
empregados na prestação do serviço – saneamento e distribuição de água – se geram
ou não crédito de PIS e Cofins não cumulativo, entendo que não assiste razão a
Fazenda Nacional.
Ora, essa turma já firmou entendimento reconhecendo o crédito sobre tais itens,
o que recordo as ementas consignadas nos acordãos nos 9303-008.213 e 9303-008.059:

“[...]
DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS.
INSUMOS.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
valores relativos a uniformes e equipamentos de proteção individual, caixas de papelão
e sacos big bag, correias de transporte,
gastos com explosivos, sondagens e custos com a manutenção de empilhadeiras,
bombas hidráulicas, material rodante, esteiras, motores, cabos
elétricos, mangueiras, iluminação/energização, ligação com as máquinas e
equipamentos, suprimento da água em alta pressão, considerando tais itens serem
essenciais à atividade do sujeito passivo.”
[...]
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO Á CRÉDITO.
DESPESAS INCORRIDAS NAS AQUISIÇÕES DE BENS PARA MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
De acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da
Lei no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que
o bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos
de PIS e COFINS referente despesas incorridas nas aquisições de bens para manutenção
de máquinas utilizadas no processo produtivo da Contribuinte.”

Frise-se tal entendimento a inteligência das Soluções de Consulta Cosit
99004/17 e 99013/17.
Ademais, importante trazer dispositivo da recente IN (RFB) 1911/19
(Destaques meus):

“Art. 172. Para efeitos do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos os bens ou
serviços considerados essenciais ou relevantes, que integram o processo de produção ou
Fl. 2825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
[...]
VIII - bens de reposição necessários ao funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços;”
(...)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial fazendário
nesta matéria.
Necessidade de retificação da DACON para fins de aproveitamento de
créditos extemporâneos do PIS no regime não cumulativo
O direito de se aproveitar créditos das contribuições sociais sobre os
custos/despesas com insumos utilizados na produção de bens e/ ou na prestação de serviços está
previsto nos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...).
§ 1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art.2o desta Lei sobre o valor:
(...);
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...).
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
(...).
Fl. 2826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

Já
o
art.
74
da
Lei
no
9.430/1996,
assim
dispõe
quanto
ao
ressarcimento/compensação dos créditos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...).
§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição.
(...).
Por sua vez a IN SRF no 600, de 28/12/2005, que disciplinou o ressarcimento/
compensação do saldo credor das contribuições do PIS e da COFINS, ambas com incidência não
cumulativa, assim dispõe:
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou
contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) serão efetuados
conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
(...).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de débitos das
respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos
ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta Instrução Normativa,
se decorrentes de:
I - custos, despesas e encargos vinculados às receitas decorrentes das operações de
exportação de mercadorias para o exterior, prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas, e vendas a empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou não-incidência; ou
Fl. 2827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

(...).
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21, acumulados ao
final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de ressarcimento.
(...).
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por dedução ou compensação.
Ora, segundo essas normas legais, os créditos da COFINS devem ser apurados
mensalmente e deduzidos do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal. Já o
crédito não aproveitado no mês, poderá sê-lo nos meses seguintes, sendo que o saldo credor
trimestral poderá ser objeto de ressarcimento/compensação, mediante a transmissão de
PER/DCOMP.
O instrumento legal para se apurar os créditos da contribuição é o Dacon mensal
que deve ser preenchido e transmitido a RFB pelo contribuinte.
Já a IN SRF no 590, de 22 de dezembro de 2005, assim dispõe:
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos informados em demonstrativos anteriores.
(...)
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que tenham
sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
(...).
Assim, nos casos em que se deixa de apurar créditos relativos a determinados
meses, ou seja, deixa de apropriá-los, é necessário retificar o Dacon relativo ao período em que o
crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração. A apuração extemporânea de créditos
só é admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial as DCTF e os Dacon.
Fl. 2828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.146 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.731409/2013-74

O ressarcimento/compensação de créditos extemporâneos da COFINS é possível,
desde que retificados os respectivos Dacon e as DCTF.
No presente caso, conforme demonstrados nos autos, o contribuinte não transmitiu
os Dacon retificadores nem as DCTF.
Importante, na hora da execução da presente decisão que se observe o Despacho
EQAUD/DRF/SDR no 2.628/2020, juntado às e-fls. 3062 e seg.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, somente quanto ao aproveitamento de créditos extemporâneos, sem a devida
retificação dos Dacon e DCTF.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 2829
DF CARF MF
Documento nato-digital